Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-28.2017.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001507-28.2017.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUELI REGINA DE CAMARGO - CPF: 031.739.821-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT (RECORRIDO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o pagamento de pensão por morte deve retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua habilitação
(STJ AgRg no REsp 1484216/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)”.

O termo inicial para o pagamento do benefício pensão por morte deverá ser a partir da data do protocolo do pedido junto ao Munícipio de Juína.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020